Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705017-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO BATISTA SEIXAS APELADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Rogério Batista Seixas contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva ad causam, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em dez por cento (10%) sobre o valor do débito cobrado. Em suas razões, o apelante alega que a sentença recorrida viola o art. 700, do CPC, em face do documento hábil apresentado e da higidez da dívida reconhecida pela assessoria do apelado, suficientes para embasar a propositura da monitória. Sustenta que se configura prova escrita hábil para o cabimento da monitória, todo documento que permite ao Magistrado presumir a existência de relação jurídica de pagamento em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem. Aduz que cumpriu todos os requisitos exigidos por lei para o ajuizamento da monitória em tela, sendo uma faculdade do autor e não do juiz em optar por tal procedimento. Pugna pelo provimento do recurso para, reformando a sentença, acolher todos os pedidos formulados na exordial. Sem contrarrazões. Intimado para dizer sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, em razão da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, este deixou transcorrer o prazo sem manifestação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A sentença extinguiu o feito, nos seguintes termos: “Rogério Batista Seixas requereu a expedição de mandado monitório em face das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal em razão dos seguintes fatos: ‘O Autor é credor da Réu, tendo em vista o lançamento direto e de ofício perpetrado de modo equivocado a culminar na dedução ilícita de contribuição previdenciária oficial, contida no comprovante de rendimentos ano-calendário de 2017, no valor de R$ 1.810,64 (doc. 2), porquanto uma vez servidor público distrital contribui para o regime próprio RPPS desde 02/06/1986, conforme contracheque anexado (doc. 3) 2. Questionada sob a conduta irregular bem assim para a devida restituição (doc. 4), a Ré, através do despacho de sua assessoria jurídica (doc. 5), confessou o erro e ratificou o vínculo estatutário do Autor, todavia declinou da obrigação alegando não poder restituir o valor retido, porquanto fez o recolhimento para o INSS, órgão arrecadador das contribuições para o RGPS, informando que o pedido em questão deveria ser redirecionado àquela entidade. 3. OCORRE QUE, incontroverso ser a Ré responsável pela constituição do crédito tributário e seu respectivo lançamento na forma do CTN, o que sobremaneira refuta a tese aventada de irresponsabilização, razão pela qual autorizam a pleitear a repetição do indébito tributário na forma da legislação em vigor. 4. Em razão disso, considerando que as provas escritas carreadas aos autos não têm eficácia de título executivo, materializadas pelo comprovante de rendimentos juntamente com o despacho auferido pela assessoria jurídica do Réu que confirmam o direito do Autor, autorizam o procedimento monitório vindicado’. A ré foi citada e apresentou resposta, sustentando que: ‘Conforme jurisprudência pacificada, tanto da Justiça Federal como do Superior Tribunal de Justiça, compete à União figurar no polo passivo da demanda quando houver contribuição ao INSS, no caso, contribuição previdenciária. 8. Logo, claramente a jurisprudência é no sentido de que toda a contribuição social devida ao INSS é objeto de ação judicial a ser promovida na Justiça Federal respectiva. 9. As CEASA/DF apenas exerceram o papel de recolher, na fonte, qualquer contribuição previdenciária para o Regime Geral. 10. Ou seja, tais valores nunca ingressaram no patrimônio das CEASA/DF, mas apenas no Patrimônio do INSS (autarquia federal). 11. Dessa forma, as CEASA/DF são partes legítimas para restituir qualquer valor previdenciário que tenha sido incorporado ao patrimônio do INSS, cabendo ao autor intentar a respectiva ação de repetição de indébito contra a União ou o INSS na Justiça Federal’. Sustentou, pois, ser parte ilegítima e, no mérito, repetiu o argumento. ‘Em verdade, é extremamente vaga a fundamentação probatória da parte autora, bem como há apenas o contracheque do mês de junho de 2017 (68880575), com contribuição social descontada no valor de R$ 1.356,90, requerimento administrativo de abril de 2018, pleiteando a devolução de apenas R$ 1.810,64 (68880580). 25. Por outro lado, judicialmente pede a devolução da quantia de R$ 5.513,47, sem especificar como chegou a esse resultado’. O autor respondeu ao pedido sustentando que a autora age de má fé e houve confissão de erro por parte da assessoria jurídica. É o relatório. Decido. Parece-me assistir razão à ré. Com efeito, a atribuição da obrigação à empresa de recolhimento das contribuições sociais é imposta por lei pela empresa, mediante o desconto na remuneração do empregado – art. 40 e seguintes da Lei 8212/91. Neste caso, não é titular da relação jurídica, de modo que recolhido de forma indevida a responsabilidade para a devolução do valor é de quem recebeu indevidamente, como se tem decidido em hipóteses análogas: ‘4. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão de que "responsável tributário" (entenda aqui responsável tributário como o sujeito passivo da obrigação tributária acessória cujo objeto corresponde ao dever de fazer a retenção do imposto de renda devido pelos contribuintes) não tem legitimidade passiva ad causam para postular repetição de indébito de imposto de renda que foi retido quando do pagamento realizado a contribuintes da exação. Precedente: REsp 1.318.163/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2014.5. Salvo disposições em contrários, as convenções entre particulares não tem o condão de alterar a relação jurídica tributária entre o Fisco e sujeito passivo prevista na legislação de regência, por força do que dispõe o art. 123 do CTN. Precedente: AgRg no REsp 895.824/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/9/2008.6. Recurso especial provido em parte para declarar a ilegitimidade ativa ad causam da recorrida a fim de pleitear a restituição de indébito na hipótese concreta dos autos’ (REsp 1415441/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017). Registre-se que a culpa no recolhimento – alegado pelo autor - não pode, na ação monitória, ser proclamada por isso que depende de apuração e respectiva declaração por meio de sentença, impossível de ser proferida em ação monitória, que tem em vista crédito já constituído, sem necessidade de semelhantes indagações, mas não só: não há qualquer reconhecimento por parte da ré do dever de ressarcir o autor, o que demanda, também por isso, a constituição da obrigação. Não era, mesmo, o caso de ação monitória. ANTE O EXPOSTO, não examino o mérito, extinguindo o processo por ilegitimidade passiva ad causa, condenando o autor nas custas e honorários, que arbitro em 10% do valor do débito cobrado ”. Logo, não há irresignação nas alegações recursais quanto ao fundamento da sentença resistida. Com efeito, o apelante insurge-se contra sentença que teria extinto o processo, em razão de a monitória não ser cabível para o caso em tela, sendo que, apesar de o Magistrado de origem ter apenas registrado sobre a inadequação da via monitória para o caso em tela, o feito foi extinto em razão da ilegitimidade passiva alegada em sede de embargos à monitória, tendo embasado devidamente os fundamentos e o dispositivo da sentença nesse sentido. Segundo preceitua o 1.010, inciso II, do CPC, o recorrente deverá apontar no recurso os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a revisão do decisum contra o qual se insurge. O art. 932, inciso III, por sua vez, determina que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em seu apelo, o recorrente não rebateu os fundamentos da sentença, tendo apresentado argumentação que não se coaduna devidamente às razões apresentadas no decisum apelado. Sobre o tema, de acordo com as lições de Flávio Cheim Jorge, “(...) as razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso” (in Teoria Geral dos Recursos, Ed. Forense, pp. 155/6). Confira-se a orientação desta egrégia Corte: “Ação redibitória c/c indenização por danos morais e materiais. Irregularidade formal: a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura irregularidade formal que impede o conhecimento do apelo” (Acórdão n.1160688, 07134483420178070001, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 01/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 16:06:10 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator